Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu os embargos de declaração opostos contra acórdão o qual acolheu os embargos de declaração interpostos nos autos da ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos contra decisão preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de afirmar insurgência quanto ao acórdão de ID no 71375313, o embargante/agravante não apresenta argumentos condizentes com aquele julgado. Isto porque os embargos de declaração julgados no ID no 71375313 apenas abordaram a questão de erro material em relação à data na qual a ação foi proposta.
4. Apesar das razões apresentadas, o embargante pretende opor embargos ao acórdão registrado sob o ID 63260606, o qual já não admite interposição de recurso, eis que precluso. Insta salientar que o Distrito Federal já opôs embargos de declaração do acórdão de ID 63260606, os quais foram julgados no acórdão de ID no 67086558. 4.1. Ressalta-se inexistência, no presente recurso de qualquer matéria julgada no acórdão de ID 71375313, não havendo qualquer pedido relacionado ao tema, evidenciando a inadequação da via processual escolhida.
5. Precedente: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.)
6. Ao contrário do afirmado neste agravo interno, não se trata de mero erro material na indicação do ID do acórdão, buscando a parte impugnar matéria preclusa.
7. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 7.1. Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 7.2. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos em relação ao acórdão registrado sob o ID 63260606, opostos contra decisão preclusa e violarem o princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "Para a admissão do recurso, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.010, II e III, CPC
Jurisprudência relevante citada: 07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.